Tribunal: TJMT
Processo: 1022924-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1022924-65.2024.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDOS: EDINALVA DE ALMEIDA MELO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 à 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TOI E DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA-RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA –SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.TEMA 699 STJ- APÓS O DECURSO DE 90 (NOVENTA) DIAS DO VENCIMENTO DO DÉBITO- ILEGALIDADE-FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANO MORAL CONFIGURADO–INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDAD– SENTENÇA MANTIDA–RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de energia pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular.
2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.
3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC
4. Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados e refaturamento das faturas discutidas nos autos.
5. Considerando a suspensão no fornecimento dos serviços, desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. A concessionária de energia elétrica comete ato ilícito ao proceder a suspensão do fornecimento em decorrência do inadimplemento de fatura eventual, quando o corte ocorre após o decurso de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura eventual, emergindo daí, a obrigação de indenizar a título de dano moral, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do mérito do TEMA 699 STJ.
7. Utilizo a sentença para fundamentar: “(...) Em relação ao pedido de danos morais, por outro lado, opino pelo seu deferimento, pois a concessionária de energia elétrica efetuou o corte de energia elétrica, em razão do não pagamento da fatura sub judice e em desacordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.412.433/RS, representativo da controvérsia repetitivo descrito no Tema n. 699, cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação". No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 12 (doze) meses, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.Nesse sentido: EMENTA - RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA. SENTENÇA IMPROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO. FATURA DEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, observa-se que o TOI foi devidamente assinado pela consumidora, de modo que durante todo o período foi informada da irregularidade no medidor. 2. Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura se referir a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699. 3. A recuperação de consumo abrange período de 19 meses, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1012504-29.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024)Desse modo, o dano moral experimentado pela promovente exsurge da indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica em 01.04.2024. Verificada a ocorrência do dano moral, resta a quantificação da indenização. O montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.Na hipótese presente, não há prova de que a promovida tenha agido com culpa grave. Sabe-se que a promovida é uma empresa de grande porte. A energia elétrica foi restabelecida após o deferimento da antecipação de tutela.Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para condenar a promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.Proponho também, a ratificação, em parte, da tutela de urgência deferida nos autos, com a finalidade de determinar que a promovida se abstenha de realizar nova interrupção nos serviços de energia elétrica, em razão das faturas ora discutidas, sob pena de multa fixa no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais); com a consequente revogação dos demais termos.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. (...) “
8. No que se refere ao quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, não merece reparos, entendo que se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
10. Condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, e a requerente suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022924-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINALVA DE ALMEIDA MELO - CPF: 377.963.481-34 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024